Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO. OBJETO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE. CARDIOPATIA GRAVE. DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI QUE CUIDA DA ISENÇÃO (LEI No 7.713/88, ART. 6o, XIV). FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. POSTULANTE. SUBMISSÃO A PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. DESNECESSIDADE. FATO INCONTROVERSO. ISENÇÃO. TERMO A QUO. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. INDÉBITO. REPETIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA AFIRMAÇÃO DA ENFERMIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE RESERVADO AO JUDICIÁRIO. TRIBUTO INSTITUÍDO PELA UNIÃO MAS DESTINADO AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL (CF, ARTS. 153, III, E 157, I). ANGULARIDADE PASSIVA. COMPOSIÇÃO. DISTRITO FEDERAL (FAZENDA PÚBLICA). AGENTE ARRECADADOR DO TRIBUTO. PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DA INCIDÊNCIA APÓS O DIAGNÓSTICO. CRÉDITO REVERTIDO AO ENTE FEDERADO. INSERÇÃO DE ENTIDADE AUTÁRQUICA NA COMPOSIÇÃO PASSIVA - IPREV/DF. GESTOR DO SISTEMA DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO LOCAL (ARTS. 3o E 4o, LC No 769/2008). REVERSÃO DIRETA DAS CONTRIBUIÇÕES. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO ACOLHIDO. PRESERVAÇÃO. FÓRMULA DE CORREÇÃO E INCREMENTO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO. AJUSTE. REEXAME NECESSÁRIO PARCILMENTO PROVIDO.
1. Conquanto à União esteja reservada competência para legislar sobre o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, não sobressai como destinatária do produto da arrecadação originária do imposto incidente, na fonte, sobre a renda e proventos de qualquer natureza pagos, a qualquer título, pelos entes federados, suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem, porquanto destinado aos estados e ao Distrito Federal, descerrando que a legitimação para integrar a relação processual originária de ação na qual é debatida hipótese de isenção da exação incidente sobre proventos auferidos por servidor público distrital é conferida ao ente distrital (CF, arts. 153, III, e 157, I).
2. A competência para arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é conferida, no âmbito local, ao Distrito Federal, que, a seu turno, dispõe sobre o produto arrecado segundo a programação orçamentária legalmente estabelecida, não subsistindo previsão no sentido de que será revertido integral e exclusivamente à entidade autárquiva local que gere o sistema de aposentadoria dos serviços locais, ou seja, ao IPREV-DF (LC no 769/2008), que, por conseguinte, não guarda pertinência subjetiva com a pretensão formulada por servidor aposentado visando, não a revisando dos proventos que aufere, mas auferir isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos que aufere e a repetição de indébito tributário, pois não é o arrecadador da exação, não foi o beneficiado pelo arrecadado de forma direta e não pode, pois, assumir a posição de ente federado.
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção, donde, conquanto recomendável, até mesmo como forma de prevenir a deflagração de litígio desnecessário, o prévio requerimento administrativo visando a realização da prestação almejada, não encerra condição para invocação da tutela jurisdicional.
4. O ato vinculado praticado pela administração está sujeito ao controle de legalidade reservado ao Judiciário como expressão do sistema jurídico e do estado democrático de direito, não se afigurando possível que, sob as vigas de sustentação do sistema, defronte negativa de reconhecimento de isenção tributária a servidor que dela faz jus, a elisão da ilegalidade seja passível de ser enquadrada como invasão à separação de poderes, encerrando o controle da legalidade do ato administrativo simples materialização do direito pelo poder a quem o legislador constituinte conferira justamente essa prerrogativa (CF, art. 5o, XXXV).
5. Conquanto o artigo 30 da Lei 9.250/95 disponha que, para fins de obtenção da isenção tributária, a enfermidade deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sobejando controvérsia justamente sobre o laudo originário da junta médica oficial, inexiste óbice para que, mediante ponderação dos elementos de convicção reunidos como expressão do princípio da persuação racional, o juiz firme convicção com lastro em laudos médicos particulares que atestam a enfermidade compreendida pela especificação legal (CPC, artigos 371 e 479).
6. Patenteado que o servidor inativo padece de cardiopatia grave, consoante atestado por médico cirurgião cardiovascular, enfermidade grave especificada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, imperativo que lhe seja concedido isenção do imposto incidente sobre os proventos que aufere na forma legislada, pois se enquadra na previsão legislativa, a partir da data em que a doença fora diagnosticada e atestada, à medida em que sequer encerra condição para fruição da salvaguarda a submissão do beneficiário a perícia médica oficial (STJ, súmula 598).
7. Apreendido que a enfermidade que acomete o servidor inativo se enquadra como doença especificada em lei, ensejando que seja contemplado com isenção do tributária do imposto de renda sobre os proventos que aufere, o termo inicial da fruição da salvaguarda é a data em que houvera a testificação da doença via de laudo médico, afigurando-se desinfluente se fora atestada mediante submissão à perícia médica oficial, a qual se revela prescindível para o reconhecimento do direito à integralização e ao benefício de isenção tributária se sobejante outros elementos aptos a atestarem o momento em que a enfermidade se manifestara (STJ, Súmula 598).
8. Reconhecida a subsistência de indébito tributário, condenando-se a Fazenda Pública a repetir ao contribuinte o correspondente, as parcelas a serem repetidas devem ser atualizadas e incrementadas pelo equivalente à variação da taxa SELIC ocorrida desde a retenção reputada indevida e a consumação da repetição, obstada a cumulação com juros de mora, pois compreendidos pelo indexador, e assim dispõe a legislação local ao regular o pagamento dos tributos pagos com atraso, determinando a preservação da isonomia no momento em que obrigado o ente federado a repetir indébito de natureza tributária (STJ, Súmula 523).
9. Remessa de Ofício conhecida e parcialmente provida. Unânime.